Tribunal: TJDFT
Processo: 0711448-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. SUSPENSÃO DOS ATOS DE DEMOLIÇÃO. INEXIGIBILIDADE. PARÂMETROS DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. APARENTE INOBSERVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NÃO ELIDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento da tutela antecipada consistente na determinação de suspensão de ato demolitório e a consequente autorização de permanência dos agravantes no imóvel, até o julgamento de mérito da ação de conhecimento originária.
2. Fatos relevantes. (i) em 25.04.2024, agentes do DF Legal lavraram auto de infração demolitória do imóvel dos agravantes, sob o fundamento de inobservância dos parâmetros do alvará de construção; (ii) os agravantes interpuseram recurso administrativo em que alegaram que “a construção já estava em andamento, bem como estava adequada às normas anteriores"; (iii) o recurso não foi provido, em razão da “ausência de comprovação da regularização da obra”; (iv) em 30.1o.2025, receberam novo auto de infração, em razão do descumprimento da anterior intimação demolitória; (v) as multas acumuladas dos autos de infração somariam mais de R$ 90.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria ou não viável a suspensão dos efeitos do auto demolitória e a autorização de permanência dos agravantes no imóvel até o julgamento de mérito da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal), aparentemente, teria realizado o procedimento em conformidade com a norma jurídica de regência, sobretudo porque existem indicativos de que a edificação não teria observado os parâmetros estabelecidos no alvará de construção (Lei no. 6.138/2028, arts. 22, 24, 50, 52, 53 e 53-A).
5. Os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa inaudita altera parte.
6. Prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos, dado que a decisão proferida pela Primeira Câmara da Junta de Análise de Recursos, em processo administrativo, constitui instrumento hábil à manutenção da decisão ora revista.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n.o 6.138/2018.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1748258, Rel. Desa Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe: 05.09.2023; acórdão 1731541, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe: 18.08/2023.